Tribunal: TJBA
Processo: 8001070-12.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001070-12.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGDA DANTAS BRAZ SERPA

Advogado(s)
:
DINELO DANTAS BRAZ

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
ARNALDO ROCHA SERPA FILHO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA POR 15 ANOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A reintegração de servidor que abandonou o cargo por 15 anos consecutivos configura impossibilidade jurídica do pedido, por violar os princípios constitucionais da moralidade, eficiência e finalidade pública.

2.

Consoante jurisprudência consolidada do STJ, as situações flagrantemente inconstitucionais não podem ser superadas ou estabilizadas com o decurso do tempo, sendo vedada a consolidação de situações incompatíveis com os princípios da Administração Pública (EREsp 1518267/RN).

3.

O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo, não se prestando a amparar pretensões fundadas em situações de extrema irregularidade funcional.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Impossibilidade jurídica do pedido reconhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8001070-12.2024.8.05.0081
, da Comarca de FORMOSA DO RIO PRETO/BA, em que figuram como
Apelante
AGDA DANTAS BRAZ SERPA e como
Apelado
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora